Tribunal: TJMT
Processo: 1021494-31.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021494-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WARLESON LIMA DE SOUZA - CPF: 049.001.841-60 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO

–ALEGAÇÃO DE LESÃO PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8º, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.2. É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que os acidentes são diversos e que, inclusive, a lesão referente ao feito ora em análise demandou tratamento específico. 3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021494-31.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
” (Proc. nº 1021494-31.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por WARLESON LIMA DE SOUZA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento da diferença da indenização no valor de R$ 843,75, tendo a quantia de R$ 1.687,50 sido paga administrativamente, acrescido de correção monetária a partir do sinistro e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente da autor/apelado, vítima de acidente de transito; a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. 49821510).

A Seguradora/apelante se insurge , alegando que, além do sinistro noticiado na inicial, ocorrido em 23.02.2018, o apelado sofreu anteriormente outro acidente, em 25.11.2015, tendo lesionado, o mesmo membro (invalidez do joelho direito) afirma que, o mesmo membro não pode ser indenizado duas vezes, e teria a parte apelada direito de receber a título de cobertura a quantia total de R$ e R$506,25 e não R$ 843,75 tal como foi determinado na sentença; se insurge contra o valor dos honorários, fixados em R$ 1.000,00, dizendo que o valor é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de no máximo 10% sobre o valor da condenação, defendendo, ainda, que o apelado deve arcar a integralidade do ônus sucumbencial, pois a recorrente não sucumbiu em maior proporção.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformando a r. sentença, se faça constar que o direito a indenização da parte autora corresponde tão somente ao importe de R$ 506,25, a título de complementação, tendo em vista que a lesão no joelho direito já foi paga em autos diverso, alternativamente, seja redistribuído o ônus sucumbencial e reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. ID
49821512)
.

Nas contrarrazões de ID n°

49821520
,
o
apelado pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, que seja
a Seguradora/apelante condenada ao pagamento de multa por
litigância de má fé
em razão do caráter protelatório da presente interposição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A hipótese
é regid
a
pela Lei nº 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5º, preceitua que
"o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
“a indenização do seguro DPVAT,

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(STJ, Súmula nº 474).

Da análise ao conjunto probatório, observa-se que
o
autor/apelad
o

juntou
cópia do Relatório Médico e Cirúrgico
,
que
demonstra as fraturas

sofridas pelo autor em decorrência daquele acidente automobilístico
(
cf.
Id

49820489
)
, e
a Perícia Médica
de ID nº 49821501
,
realizada pelo d. Perito Judicial concluiu
que a parte autora possui invalidez parcial permanente
quantificada
em
75
% do
joelho direito.

É certo que o apelado
já recebeu uma indenização por lesão
no mesmo membro em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em

25.11.2015
,
todavia, conforme consta dos autos, o acidente
ocorrido em 23.02.2018 produziu
novas sequelas
, tanto que é foi quantificado em 75% grau intenso.

Assim, a sentença que condenou a autor/apelado ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 843,75, conforme tabela SUSEP, não merece reparo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL - DESNECESSIDADE – AFASTADA - INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO VERIFICADA - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO No caso, não se verifica a preexistência de invalidez que impossibilite o pagamento de seguro obrigatório, máxime porque as alegações tratam de acidente de trânsito diverso. Ademais, restou devidamente comprovado, inclusive por meio de laudo pericial médico, que as lesões sofridas pelo autor, que acarretaram invalidez permanente, decorrem do acidente de trânsito de que trata o presente. (RAC nº1012950-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INVALIDEZ PREEXISTENTE - NÃO CONSTATAÇÃO - ACIDENTE DIVERSO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. É infundada a alegação de invalidez preexistente se o autor demonstra que os acidentes são diversos e que, inclusive, a lesão referente ao feito ora em análise demandou tratamento específico. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1025471-31.2019.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO – DUAS PERÍCIAS MÉDICAS – AGRAVAMENTO DA LESÃO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – ADEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERCENTUAL DE INVALIDEZ APURADO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. O valor da cobertura securitária deve ser adequado em conformidade com o percentual de invalidez apurada, decorrente do agravamento da lesão preexistente. ,
TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0019609-04.2016.8.11.0041 – Rel. DESa.
SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

Quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (
ID nº
49821501) demonstrou que houve perda parcial incompleta do joelho direito avaliada em 75%, caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 843,75, já que R$ 1.687,50 já havia sido pago administrativamente.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou menos de 10% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 50% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2º, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

E quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada, já que a Seguradora apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED nº 40.247/2016 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível nº 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017)
.

Pelo exposto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 80% para a Seguradora/apelante e 20% para a autor/apelado.

Custas pelo apelado, observado, contudo, o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020